Tribunal: STF
Processo: ARE 1584263
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de agravo interposto por Juverson Augusto de Oliveira contra decisão que inadmitiu recuso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO REGISTRO DE MULTA DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás, fixa o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para o manejo da ação disciplinar por transgressão cometida por integrantes da corporação. 2. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade é contado da ciência inequívoca, pelo titular da referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo. 3. Incontroversa a prática de ato de improbidade pelo Apelante, consubstanciadas em irregularidades na lavratura de multas de trânsito que seriam “quebradas”, bem como quanto ao repasse do percentual de 40% do valor cobrado pelo serviço de quinchamento de veículos apreendidos pela Polícia Militar ao Batalhão de Catalão, a qual ensejou enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentou contra princípios da Administração Pública. 4. A legislação não prevê a possibilidade de cobrança de vantagem pecuniária de serviços prestados por qualquer empresa e, por óbvio, o uso desses recursos sem registro oficial. 5. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, ante a ausência de condenação ao pagamento da mencionada verba sucumbencial, no Juízo de origem. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 45)

No recurso extraordinário (e-doc. 60), indicou-se como violados os arts. 5º, inciso XXXV; e 93, inciso IX; da Constituição da República.
Sustenta o recorrente, em breve síntese, que a matéria vertida no apelo não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, sob o argumento de ser ´inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, posto que dentre as funções do Poder Judiciário, não lhe é atribuída a de órgão consultivo´”. 
Ao final, requer o recorrente a cassação do acórdão objurgado, a fim de que sejam “analisadas as teses apresentadas pela defesa e[m] novo julgamento”.  
Apresentadas contrarrazões, negou-se seguimento ao recurso no que diz respeito ao Tema nº 339 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e, no mais, não admitiu o apelo sob o fundamento de incidência dos enunciado da Súmula nº 282 da Suprema Corte, o que deu ensejo à interposição de agravo em recurso extraordinário e, ainda, interno contra o primeiro capítulo da decisão referente ao tema de repercussão geral, na forma do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 83), cujo provimento foi negado, em julgado assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o ato judicial seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que esteja correto o direcionamento empreendido. (AI 791.292/PE – Tema 339). 2. Encontrando-se a decisão objeto do recurso extraordinário em consonância com a tese fixada no representativo da controvérsia, escorreita se mostrou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com espeque no art. 1.030, I, “a”, do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (e-doc. 83)

Opostos embargos de declaração, contudo, rejeitados (e-doc. 91). 
Após julgamento dos recursos endereçados ao Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 98, 134 e 158), fixando-se o entendimento de que o agravo em recurso especial “deixou de impugnar, de modo específico, a apontada aplicação dos Verbetes n. 280/STF e 7/STJ”, subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
A matéria em discussão transcende o interesse individual do recorrente, e apresenta a relevância necessária para o reconhecimento da repercussão geral, já que a análise acerca da necessidade de fundamentação da sentença condenatória em ação de improbidade administrativa, notadamente em razão das graves penalidades previstas na Lei n º 8.429/92, interessa potencialmente a todo agente público que venha a figurar como acusado numa ação dessa natureza. 
A repercussão geral também está presente porque a decisão proferida pela Corte de origem, que negou ao recorrente a prestação jurisdicional, omitindo -se na apreciação de matéria que lhe foi submetida e sobre a qual foi requerida manifestação expressa, afronta o exercício do direito fundamental de acesso à justiça – e a ofensa a direito fundamental, por si, basta para caracterizar a transcendência subjetiva da demanda, conforme se vê:
[...]
Assim, a questão merece ser apreciada por esta Excelsa Corte, a fim de estabeleça, com segurança, o alcance das garantias expressas nos artigos 5 º, XXX V, e 93, IX, da Constituição Federal.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
 Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente